Tribunal: STF
Processo: HC 141325
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. 



    CRIME MILITAR – FORÇA – DESLIGAMENTO – NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do crime, a Força surge neutro quanto à tipificação penal militar. 



    RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA. A teor do artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são independentes, não repercutindo sanção administrativa no campo criminal.